Tribunal: STF
Processo: HC 258582
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudiane Aparecida da Silva Gomes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se discute a desproporção da pena corpórea fixada, a ilegalidade do regime inicial fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos para alterar a decisão agravada, considerando a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.



    4. A fixação do regime inicial mais gravoso é possível quando a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). 



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negada com base no art. 44, inciso III, do Código Penal, e a revisão dessa decisão demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via coligida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária às instâncias ordinárias, revisável apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 2. O regime inicial mais gravoso é justificável com pena-base acima do mínimo legal e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena. 3. A substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos requer análise de fatos e provas, inviável no bojo do habeas corpus".



    (HC 947.617 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese “sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Consoante assentado na decisão agravada quanto à pena-base estabelecida, o Tribunal de origem motivou a exasperação em razão de a paciente ter cometido o delito enquanto no exercício de sua profissão, qual seja, funcionária do aeroporto de Guarulhos /SP justamente da área de segurança, o que, à luz do livre convencimento motivado, indica maior reprovabilidade de sua conduta, uma vez que estaria ali exatamente para garantir a segurança dos usuários, e não para lesá-los. 



    Com efeito, é pacífica a orientação de que “a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade” (AgRg no REsp 1977793 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 20/12/2024), não verificado na espécie. 



    [...]



    Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, à luz da jurisprudência deste Tribunal, “estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.441.552/SC, QUINTA TURMA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024). 



    E, por derradeiro, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, para infirmar a solução adotada pelo Tribunal de origem, que se valeu do óbice contido no art. 44, inciso III, do Código Penal para compreender que tal substituição não se afigura suficiente, indispensável seria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável na via coligida. (grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base e afastamento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como proporcionalidade e razoabilidade na fração aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Ainda, esta Suprema Corte assentou que o fato de haver circunstância judicial desfavorável constitui justificativa apta para determinar-se regime mais gravoso (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente